Tribunal: STF
Processo: MS 25612
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-11
Data de publicação: 2011-05-11

Ementa:
APOSENTADORIA – PROVENTOS – ALTERAÇÃO ADITIVA – CONTRADITÓRIO. Em se tratando de alteração aditiva encaminhada pelo órgão de origem ao Tribunal de Contas para o indispensável aperfeiçoamento, modificando os proventos de aposentadoria já registrada, descabe versar o princípio do contraditório. 




  




APOSENTADORIA – PROVENTOS – ALTERAÇÃO ADITIVA – PRAZO DECADENCIAL – ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99 – INADEQUAÇÃO. Surge inadequado versar o prazo decadencial para a administração pública anular atos administrativos quando em jogo se faz não situação aperfeiçoada, mas a exigir ato sequencial do Tribunal de Contas a encerrar o novo registro.